Tribunal: TJDFT
Processo: 0733669-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANTE. ALEGAÇÃO DE OCULTAÇÃO DE BENS. QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. MOTIVO RELEVANTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A quebra dos sigilos bancário e fiscal só deve ser levada a efeito ante fortes indícios de que o inventariante esteja sonegando informações relevantes ao deslinde da causa.

2. Considerando que a ação de prestação de contas foi ajuizada para verificar a regularidade da administração dos bens pelo inventariante, e não havendo indícios contundentes de que há ocultação ou dissipação de patrimônio, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de quebra dos sigilos bancário e fiscal.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.